Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO INVIABILIZADA. CRITÉRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos proposta por menor, representado por sua genitora, em face do pai, buscando a fixação de pensão alimentícia em 415,01% do salário mínimo, com inclusão em plano de saúde e divisão de despesas extraordinárias. Sentença de procedência fixando alimentos em 2,5 salários mínimos e condenação ao custeio de plano de saúde. Interposição de apelações por ambas as partes: o autor pleiteando majoração dos alimentos para 65% dos rendimentos do réu e inclusão de despesas extraordinárias; o réu pleiteando a redução da verba alimentar para 1,5 salário mínimo e exclusão do plano de saúde ou, subsidiariamente, a redução para 1,8 salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos fixados em sentença deve ser reduzido, conforme a alegação do réu; (ii) estabelecer se o valor deve ser majorado e se há configuração de violência patrimonial, conforme alegação do autor.
III. Razões de decidir
3. A análise da capacidade econômica do alimentante pelo juízo a quo revelou renda mensal aproximada de R$ 11.704,02. Considerando que parte da movimentação financeira do alimentante decorreu de repasses feitos pela genitora para custeio de despesas do filho, não podendo ser integralmente considerada como rendimento disponível, é razoável a fixação dos alimentos em 2 salários mínimos, acrescidos do custeio do plano de saúde.
4. As necessidades do alimentando, embora presumidas, não foram integralmente comprovadas nos patamares alegados, impossibilitando a majoração pretendida.
5. Não se configura violência patrimonial, pois a obrigação alimentar decorre do dever de sustento e não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher previsto na Lei Maria da Penha e nos tratados internacionais citados.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu para reduzir os alimentos fixados ao correspondente a 2 (dois) salários mínimos, mantendo a condenação ao pagamento do plano de saúde do autor. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CPC/2015, art. 1.048, III; CC, art. 1.694; Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 2o, 3o, 7o, IV, e 8o, I.